Tribunal: TJSP
Processo: 2244332-73.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Rediscussão – Não ocorrência de qualquer das hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000083841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2244332-73.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Americana, em que é embargante
MUNICIPIO DE AMERICANA, são embargados JOÃO BENEDITO BENTO
BARBOSA e SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2244332-73.2019.8.26.0000/50000
2
Comarca: Americana
Juiz de 1a Inst.: Roberta Virgínio dos Santos
Embargante:
MUNICÍPIO DE AMERICANA
Embargado:
JOÃO BENEDITO BENTO BARBOSA E OUTRO
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Rediscussão
Não
ocorrência de qualquer das hipóteses do art. 1.022, do Código de
Processo Civil Embargos de declaração rejeitados.”
VOTO 29579
MUNICÍPIO DE AMERICANA opôs EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO sob argumento de omissão no v. acórdão de fls.
216/220, tendo em vista que a decisão que fixou os honorários periciais
complementaria a r. sentença, bem como, quanto a alegada impossibilidade
de recurso de agravo posterior à sentença.
RELATEI.
O v. acórdão embargado expressamente consignou seu
entendimento no sentido que:
Feitas tais considerações, primeiramente, necessário afastar a
alegação feitas em contraminuta de fls. 202/209 de irrecorribilidade da decisão objeto do
presente recurso.
Isso porque, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do
Código de Processo Civil, caberá agravo de instrumento das decisões proferidas em
cumprimento de sentença.
E, in casu, a decisão agravada justamente determinou o início do
cumprimento de sentença, sendo, portanto, recorrível por meio de agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2244332-73.2019.8.26.0000/50000
3
Já quanto aos honorários periciais, constou na decisão
embargada:
De outro lado, tem-se que a fixação da verba pericial em R$
15.000,00 não se deu no bojo da r. sentença, não sendo parte integrante desta.
Assim, tendo sido fixados os honorários periciais por meio de
decisão interlocutória, eventual discordância com seus termos deveria ser rebatida por
meio do recurso cabível, que não o recurso de apelação.
Desta forma, ocorreu a preclusão do direito do ente público
discutir acerca da verba pericial, estando correta a decisão agravada, que deve ser
mantida pro seus próprios fundamentos.
Não há que se falar em omissão ou contradição no
acórdão embargado. Da leitura das razões apresentadas, depreende-se que a
embargante, na verdade, objetiva a modificação do julgamento, o que é
incabível em sede de embargos de declaração, vez que não constatado
equívoco sanável por esta via.
Frise-se que a omissão, contradição e obscuridade
previstas no mencionado dispositivo legal devem ser verificadas na sentença
ou no acórdão, ou seja, o próprio acórdão deve padecer de contradição e/ou
omissão com ele mesmo, não com o entendimento do embargante.
Considero
prequestionados
todos
os
dispositivos
constitucionais e legais ventilados, observando que é desnecessária a citação
numérica de todas as fundamentações e artigos aventados, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2244332-73.2019.8.26.0000/50000
4
Ocorrendo isto, REJEITO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
cp